Tribunal: TJDFT
Processo: 0701619-61.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Furto tentado. Lesão corporal. Provas. Insignificância. Pena. Confissão. Fração. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 9 meses e 10 dias de reclusão e a 3 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, e 7 dias-multa, pelos crimes de furto tentado e lesão corporal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a atipicidade da conduta do crime de furto; (ii) se possível aplicar o princípio da insignificância ao crime de furto; (iii) se há prova suficiente do crime de lesão corporal; e (iv) se adequada a adoção da fração mínima para diminuição da pena pela tentativa.
III. Razões de decidir
3. Se declarações da vítima e testemunhas, harmônicas e coerentes, além da confissão parcial do acusado, provam que o réu agiu com dolo de subtrair coisa alheia móvel, mas teve a conduta interrompida pela vítima, que o abordou quando saía do lote na posse do bem, mantém-se condenação pelo crime do art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP.
4. Não se reconhece o princípio da insignificância se, embora de ínfimo valor a coisa subtraída, o réu é reincidente específico.
5. A palavra da vítima, apesar da notável relevância, não pode, por si só, embasar a condenação pelo crime de lesão corporal, em especial quando, inexistente laudo pericial das lesões, testemunhas relataram não terem visto a vítima lesionada.
6. A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou, ainda que parcialmente os fatos, deve ser reconhecida a atenuante.
7. O “quantum” da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no “iter criminis”. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação – foi abordado pela vítima quando saía do lote na posse do bem –, deve a pena ser reduzida na fração mínima – 1/3.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 155, caput; 129, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello, DJ 19/11/2004. STJ, REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022; gRg no HC 653.040/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021.